Tribunal: STF
Processo: RE 1252044
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -- TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO -- DANO MORAL -- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -- INCIDÊNCIA -- PRECEDENTES -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1.Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal, mediante a qual provido parcialmente recurso inominado, consignado-se que o prazo prescricional previsto para demandas visando o pagamento de dano moral por atraso/cancelamento de voo internacional é o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Eis a ementa do pronunciamento recorrido: 
    RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210 DO STF. DANO MATERIAL QUE PRESCREVE EM DOIS ANOS. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. DANO MATERIAL PRESCRITO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL QUE NÃO EXCLUI EXPRESSAMENTE O DANO MORAL. DANO MORAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    O Supremo Tribunal Federal, nos recentes julgamentos do RE nº 636331 e do RE com Agravo nº 766618, fixou que os contratos de transporte internacional de pessoas e bagagens devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas nas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil, apenas no que se refere ao dano material.
     Nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/06), o direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou da interrupção do transporte.
     No caso, considerando que o dano alegado corresponde ao atraso e cancelamento de voo com decolagem prevista para o dia 3010/2015 tenho que prescrita a pretensão de reparação material, pois a ação somente fora proposta em 27/10/2018, ou seja, muito tempo após expirado o prazo de 02 (dois) anos previstos nas Convenções Internacionais.
     Não havendo regulação de indenização por dano moral pelas Convenções Internacionais e por força da supremacia da Constituição Federal, o atraso e posterior cancelamento de voo internacional, caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. 
    Sentença parcialmente reformada apenas para reconhecer a prescrição do dano material.
    Recurso parcialmente provido.
    2. No extraordinário, a recorrente alega violação do artigo 178 da Constituição Federal. Diz inobservada a Convenção de Montreal, a qual teria normatizado inteiramente a matéria relativa aos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas e bagagens, devendo ser observado o prazo prescricional nela previsto quanto às indenizações por dano moral e material.
    É o relatório. Decido.
    3. O Supremo, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 636.331 - Tema 210 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618, concluiu que “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 
    4. Na ocasião, assentou esta Corte que para as demandas cujo objeto seja dano material, deve-se observar o prazo de 2 (dois) para pleitear indenização, tendo em vista o artigo 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. Consignou, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate, no particular:
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...
     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.
    5. Apesar dos termos em que posta a decisão do Tema 210 acima indicada, permaneceram dúvidas a respeito da aplicação do prazo prescricional quanto às ações de dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.240.833, relatora Ministra Cármen Lúcia, com ementa do seguinte teor, publicada no DJ de 27.11.2020:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    6. A matéria ora em julgamento foi expressamente tratada. Confiram o teor do voto da relatora:
    2. Como afirmado na decisão agravada, os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
     3. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 
    4. Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
     “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites da Convenção de Varsóvia está limitada aos casos de indenização por danos materiais. Com efeito, ao julgamento do RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que, termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.
     Na oportunidade, foi feita distinção entre as modalidades de indenização material e moral, sendo o paradigma aplicável apenas em casos de indenização por dano material. ( 26) 
    Acresço que, consoante destacado em precedente da Primeira Turma desta Casa, Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material’(RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). ( 26)
     O caso dos autos versa sobre indenização por dano moral, razão pela qual inaplicável a tese fixada em sede de repercussão geral no paradigma acima indicado.
     Na presente hipótese, a Corte de origem fixou indenização por danos morais com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor e considerado o quadro fático delineado, razão pela qual a suposta ofensa aos preceitos constitucionais apontados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão recorrido, bem como pelo revolvimento de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 56).
     5. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema 210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).
    No segundo paradigma mencionado, Recurso Extraordinário com Agravo n. 766.618, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário decidiu:
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 13.11.2017). 
    A matéria versada na espécie não tem identidade com a controvérsia trazida nos paradigmas apontados porque trata de prazo prescricional referente a danos morais. 
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas expostas no acórdão embargado. 
    7. Em conclusão, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-á o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. 
    8. Ante o quadro, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, nego seguimento ao extraordinário. Majoro os honorários recursais em 5%, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
    9. Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator